Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao pedido e considerou indevida a recusa em fornecer medicamento indicado pelo médico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quando a matéria não é tratada no voto do relator por se tratar de matéria posterior ao ajuizamento da ação
III. Razões de decidir
3. Os embargos apontam qualquer omissão em relação aos Temas 1234 e 06, todos do STF, por serem posteriores ao ajuizamento da ação originária e do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: No caso dos autos, a ação de 1o grau foi proposta em 16/05/2024, enquanto o agravo de instrumento foi interposto em 27/05/2024, portanto não se aplica ao caso dos autos o Tema 1234 do STF. O Tema no 06 também foi julgado em data posterior, mas a análise dos requisitos diz respeito ao mérito da ação principal.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.